Tribunal: TJDFT
Processo: 0013285-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013285-98.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO, GUIDO MENDES FERREIRA, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, ITURIALDI AZEVEDO LEAO, JALDO AGUIAR BARBOSA, JOAO CAVALCANTI JUNIOR, LUIZ ANTONIO MURATA, MARCIO PALIS HORTA, MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL, MIGUEL FARAGE FILHO, SAU FERREIRA SANTOS SUCESSOR: JULIANA PALIS HORTA, MARCELO PALIS HORTA, MARIANGELA PALIS HORTA, MARIANA PALIS HORTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) MIGUEL FARAGE FILHO (ID 26797733). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Além disso, observa-se que os(as) credores(as) MIGUEL FARAGE FILHO faz jus à superpreferência constitucional (ID 26797733 - Pág. 03) e requereu(ram) o pagamento do precatório por meio de acordo direto (ID 26797733). Desse modo, em que pese o supracitado credor já ter sido intimado quanto ao Acordo Direto(ID 29488242), registro que primeiramente será processada a superpreferência constitucional, devendo o Distrito Federal apresentar ambos os cálculos, simultaneamente (superpreferência e acordo direto) com dedução da parcela superpreferencial, se o caso, pois tal procedimento será mais benéfico para o credor. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MIGUEL FARAGE FILHO. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MIGUEL FARAGE FILHO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico, bem como dos credores listados na decisão ID 28113713. No entanto, deverá a Secretaria atentar-se para o fato de que o credor ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO teve o seu adiantamento preferencial revogado na decisão ID 29614190, logo deverá permanecer cadastrado nos sistemas informatizados do PJE. 4. Por fim, certifique a Contadoria acerca do cumprimento da determinação de expedição de alvará contida na decisão ID 29614190 e também quanto aos alvarás de pagamento a título de preferência constitucional ainda não juntados no precatório em epígrafe concernentes aos credores listados na decisão ID 28113713. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac